Tribunal: TJMT
Processo: 1023344-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023344-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 052.001.251-89 (AGRAVADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1023344-44.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO - CÁLCULO DE PENA - DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - DATA DA ÚLTIMA PRISÃO - PROCEDÊNCIA - ENTENDIMENTO DO STJ E ARESTO DO TJMT – DECISÃO RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Advindo nova condenação durante o curso da execução, considera-se como data-base para a concessão de benefícios o dia da última prisão ou a datada última infração disciplinar.

Recurso provido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1023344-44.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR

RELATÓRIO

FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, nos autos do PEP n. 0002094-92.2016.8.11.0028/SEEU, que considerando, como termo inicial de contagem do prazo para a concessão de benefícios penais, a data do início da prisão em flagrante, 20/01/2016, referente à primeira condenação pela qual o sentenciado
Jodete Pinto da Silva Junior
cumpre pena de 12 anos e 06 meses de reclusão, por infração aos artigos 157, § 2o, do Código Penal, 309 da Lei no 9.503/97 e 14 da Lei no 10.826/03, em regime inicialmente fechado.

Nas razões do agravo, o insurgente defende pela alteração do termo inicial de contagem do prazo para concessão do benefício de progressão de regime prisional, para que seja considerada data da última prisão do reeducando, ocorrida no dia 1o de março de 2021 “
visto que foi devidamente reconhecida a falta grave em audiência de justificação e, de consequência, determinada a regressão definitiva para o fechado e a alteração da data base para a progressão de regime, ante o cometimento de novo crime doloso no curso da execução penal
(id. 150491686).

Em contrarrazões, a defesa postula pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da decisão guerreada (id. 150491690).

Ao exercer o juízo de retratação, a autoridade judiciária
manteve
a decisão pelos seus próprios fundamentos (id. 150491691).

Em parecer, da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, consoante entendimento assim sumariado:

“Execução de pena. Insurgência contra decisão que desconsiderou manifestação ministerial para que fosse considerado como termo inicial de contagem do benefício de progressão de regime a data da última prisão do sentenciado pela prática de novo crime, no curso da execução penal, enquanto cumpria pena em regime semiaberto. Procedência. De acordo com o atual entendimento do STJ, a data-base para a contagem de prazo para a concessão do benefício da progressão de regime prisional deve ser o dia da última prisão ou da última falta grave homologada. Reforma da decisão que se impõe.”
(id. 151052172).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023